Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-60.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. FRAUDE. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS.
1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos apresentados na exordial, sob pena de restringir o direito de ação e adentrar-se no mérito.
2. Nos termos dos enunciados de Súmula n° 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, conforme a Teoria da Aparência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na hipótese de fortuito interno, respondem solidariamente o cedente e o cessionário pelos danos decorrentes de cobrança indevida e inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. Precedentes desta Corte de Justiça.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a temática dos recursos repetitivos a tese de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)." (Tema 1.061)
6. Embora seja admitida a contratação eletrônica mediante biometria facial, deve ser demonstrada a certificação da assinatura, mediante dados de geolocalização, código para verificação, hash de identificação, ou outros meios que permitam verificar a validade da contratação.
7. A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito caracteriza a ocorrência de dano moral compensável de natureza in re ipsa, não exigindo comprovação do dano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. Para a fixação do valor da compensação por danos morais, devem ser observados: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além da vedação ao enriquecimento ilícito.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.